Tribunal: TJSP
Processo: 1503803-13.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO). DUPLICATA SIMULADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Pretensão de desclassificação para o delito de apropriação indébita e reinício da instrução criminal. Ilegitimidade para postular tal pedido.
2. Recurso do Assistente da Acusação desprovido.